Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005670-87.2021.8.11.0000 – COMARCA DE GURARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE: LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA
PACIENTE: RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Rudeson Felipe Castro dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Guarantã do Norte, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 29-1-2021, foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de estelionato (CP, art. 171); 2) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 3) “é primário, embora possa estar respondendo a outro processo, o mesmo não possui nenhuma condenação transitada em julgado em seu desfavor” (sic); 3) a documentação médica que instrui os autos demonstra que o paciente é portador de diversos distúrbios psicológicos/psiquiátricos, decorrentes do uso de drogas e que necessita de tratamento; 4) em caso de condenação a pena lhe seria mais benéfica, notadamente porque “no caso de semi-imputabilidade, ainda há a redução de 1 a 2 terço, nos termos legais, não há em que se falar em encarceramento do mesmo” (sic) (Id. 82310964 - Pág. 1-9)
É o necessário.
Decido.
Os autos registram que o paciente aplicou vários golpes na cidade de Guarantã do Norte.
Restou apurado que ele utilizava o site OLX e anunciava veículos. Após ‘fechar’ a venda e receber o pagamento combinado, por meio de transferência bancária, o paciente não entregava o bem e bloqueava qualquer tentativa de contato por parte das vítimas.
As investigações apontaram que ele visava vítimas ‘menos esclarecidas’, e que em razão do golpe, Maico Pereira de Lima teve prejuízo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto que Vilson da Silva Gomes ‘perdeu’, aproximadamente, R$ 25.000 (vinte cinco mil reais) na negociação fraudulenta.
No que se refere à prisão cautelar, observo que se mostrou necessária para acautelar a ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva do agente.
No ponto, a decisão objurgada consignou:
[...] A prisão preventiva do increpado foi decretada por este Juízo no dia 29.01.2021, portanto há pouco mais de 02 (dois) meses, oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta, que amolda ao crime previsto no art. 171 do Código Penal, além de visar obstar a reiteração delitiva, vez que trata-se de agente contumaz na prática delitiva, possuindo em seu desfavor a ação penal no. 46792-73.2018.811.0042 – código no. 569995, da Comarca de Cuiabá/MT, pela suposta prática do artigo 157, § 2o, II e III e § 2o - A, I c/c 29, todos do Código Penal, além dos termos circunstanciados no. 1383-43.2020.811.0062 – código no 142670 e no. 1033880-82.2020.8.11.0001 – código no 11596732, ambos da Comarca de Cuiabá – Juizado Especial Criminal Unificado.
Conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, o modus operandi descrito revela a periculosidade social do agente, que com o sórdido intento de obter vantagem econômica, ludibriou as vítimas MAYCO PEREIRA DE LIMA e VILSON DA SILVA GOMES, sendo que uma delas, o Sr. Vilson contava com 66 (setenta e seis) anos de idade, circunstância esta que evidencia ainda mais a gravidade da ação delituosa. [...] (Id. 82310979 - Pág. 3-4) (sem destaque no original).
De fato, os elementos angariados até o momento demonstram que o paciente encontrava-se em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, na Comarca de Cuiabá; contudo, rompeu o equipamento e se deslocou ao interior do estado para aplicar os golpes.
Além disso, os investigadores apuraram que o “suspeito RUDERSON FELIPE CASTRO DOS SANTOS, já veio de Cuiabá fugido, tendo em vista, que naquela localidade o mesmo aplicou vários golpes dessa natureza, ou seja, "Estelionato", bem como o mesmo aplicou esses golpes, também na cidade de Sorriso, e agora está nesta urbe praticando o mesmo crime em comento” (sic) (Id. 82310978 - Pág. 4).
Tal situação, por si só, expõe a pertinência da prisão cautelar decretada. Confira-se:
[...] Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do risco de reiteração delitiva, considerando se tratar de Ré reincidente que cumpria medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoração eletrônica, tendo sido comprovado que ela rompeu a tornozeleira que utilizava. A real possibilidade de novas investidas criminosas por parte da Acusada constitui fundamentação idônea para amparar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por evidenciarem a sua periculosidade. [...] (STJ, HC 513.343/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019) (sem destaque no original).
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ademais, predicados pessoais favoráveis – como primariedade técnica – não basta para desconstituir a segregação preventiva que (STF, HC 154394).
Embora os documentos médicos que instruem a impetração demonstrem que o paciente – por ser usuário de drogas – desenvolveu várias enfermidades psicológicas/psiquiátricas e faz uso de medicação controlada, não há provas que a condição médica invocada lhe retira o discernimento.
De fato, o Laudo Pericial n. 1.1.02.2019.025753-01, confeccionado em 14-10-2019, concluiu que:
Após a avaliação do periciado, entrevista com familiar e análise dos autos e dos diversos relatórios médicos, conclui que ele é portador de quadro compatível com transtorno afetivo bipolar e transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas, classificados no CID 10, respectivamente, como F31 e F19.2.
O transtorno afetivo bipolar é caracterizado por dois ou mais episódios nos quais o humor e o nível de atividade do sujeito estão profundamente perturbados, sendo que este distúrbio consiste em algumas ocasiões de uma elevação do humor e aumento da energia e da atividade (hipomania ou mania) e em outras, de um rebaixamento do humor e de redução da energia e da atividade (depressão).
O transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas é um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física.
Na época dos fatos o periciado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos e de determinar-se de acordo com este entendimento (Id. 82310980 - Pág. 1-9).
Nesse contexto, pelo menos por hora, não se pode falar que a situação enseja a exclusão do crime ou a isenção de pena.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.